Tribunal: TCU
Processo: 031.723/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7894/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado por Mabel de Bonis Almeida Simões e pelo Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu - Incep, por meio do qual "requer dilação de 90 (noventa) dias do prazo concedido para apresentação de recurso" (peça 163). Considerando que a última comunicação efetuada aos requerentes os notificou do Acórdão 6601/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 150), por meio do qual tiveram suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multas; Considerando que, a partir da ciência da decisão, os requerentes têm prazos abertos tanto para a comprovação do recolhimento da dívida quanto para a interposição de recursos; Considerando ainda que inexiste previsão legal para a prorrogação de quaisquer desses prazos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado por Mabel de Bonis Almeida Simões e pelo Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu - Incep, ante a ausência de previsão legal. 1. Processo TC- Processo 031.723/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu - Incep (03.638.112/0001-60); Mabel de Bonis Almeida Simões (XXX.979.897-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Getúlio Humberto Barbosa de Sá (OAB/DF 12.244), Inácio Bento de Loyola Alencastro (OAB/DF 15.083) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.